Tribunal: TRF3
Processo: 0000769-98.2018.4.03.6000
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
43/740)

0000769-98.2018.4.03.6000

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80479

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MOEDA FALSA. ART. 289 §1o DO CÓDIGO PENAL. CRIME IMPOSSÍVEL AFASTADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE DA PENA. PENA DE MULTA REDUZIDA DE OFÍCIO. PROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA INDEFERIDO.APELAÇÃO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Afastada a alegação de atipicidade da conduta, crime impossível, ante a constatação da excelente qualidade de impressão pela perícia define a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, afastando, por consequência, a hipótese de prática de estelionato, de competência da Justiça Estadual, quando a falsificação for grosseira.

2. Materialidade, autoria e dolo comprovados. A perfectibilização do tipo penal em tela independe da introdução da moeda falsa em circulação, pois a mera ação de adquirir ou guardar a nota, tendo ciência de sua contrafação, já configura o ilícito. Também é valioso lembra

Inteiro teor:
43/740)

0000769-98.2018.4.03.6000

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80479

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MOEDA FALSA. ART. 289 §1o DO CÓDIGO PENAL. CRIME IMPOSSÍVEL AFASTADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE DA PENA. PENA DE MULTA REDUZIDA DE OFÍCIO. PROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA INDEFERIDO.APELAÇÃO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Afastada a alegação de atipicidade da conduta, crime impossível, ante a constatação da excelente qualidade de impressão pela perícia define a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, afastando, por consequência, a hipótese de prática de estelionato, de competência da Justiça Estadual, quando a falsificação for grosseira.

2. Materialidade, autoria e dolo comprovados. A perfectibilização do tipo penal em tela independe da introdução da moeda falsa em circulação, pois a mera ação de adquirir ou guardar a nota, tendo ciência de sua contrafação, já configura o ilícito. Também é valioso lembrar que a modalidade deste crime de moeda falsa consistente em introduzir em circulação é de natureza instantânea ao passo que a modalidade guardar é de natureza permanente, o que faz com que o agente permaneça em estado de flagrância. Condenação mantida.

3. No tocante à dosimetria penal, a defesa não se insurgiu contra os parâmetros estabelecidos na dosimetria da pena, no entanto, verifico apenas que a pena de multa não seguiu a proporcionalidade com os critérios utilizados para a fixação da pena privativa de liberdade. Reduzida, de ofício, a pena de multa ao patamar mínimo, em razão da pena-base imposta pela condenação em primeira instância.

4. Concessão do benefício de justiça gratuita, com fundamento no artigo 98, §3o do Novo CPC.

5. Desta feita, ainda que encerradas as vias ordinárias, a execução provisória da pena, com a consequente decretação da prisão do réu, dependeria da comprovação dos requisitos legais e da imprescindibilidade da medida (artigos 282, §6o, 312, caput e 313, todos do Código de Processo Penal). Indeferido o pedido de determinação de execução provisória antes do trânsito em julgado.

6. Recurso da defesa parcialmente provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação da defesa apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita, consoante o art. 98, §3o, do Novo Código de Processo Civil, e, de ofício, reduzir a pena de multa para 10 dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.